Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. EXCEPCIONAL DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. DOCUMENTO NOVO QUE NÃO É CAPAZ, POR SI SÓ, DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 684 E 685, DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 966, VII, DO CPC. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E RESPECTIVOS DÉBITOS MEDIANTE PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO COM CLÁUSULA “IN REM SUAM”. PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. REVOGAÇÃO POSTERIOR INEFICAZ. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. Consoante o teor da Súmula 401/STJ, o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.
1.1. Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, do CPC, o termo inicial para a contagem do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão no processo (art. 975 §2o, do CPC).
2. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da res judicata e ao princípio basilar da segurança jurídica.
3. Para fins de ação rescisória, documento novo é aquele já existente ao tempo da demanda originária, embora desconhecido da parte ou impossível de ser utilizado por ela por motivo estranho à sua vontade (Precedentes do STJ).
3.1. Conforme o art. 966, VII, do CPC, o documento novo, obtido posteriormente ao trânsito em julgado, deve ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável para que seja rescindida a decisão de mérito transitada em julgado.
4. Incontroversa a existência do negócio jurídico pactuado, de cessão de direitos e obrigações, diante de veículo alienado fiduciariamente, inexistindo nova discussão acerca da transferência do bem e respectivos débitos, como inclusive foi reconhecido na ementa do acórdão No 933741.
5. A procuração que encerra a cláusula in rem suam não ostenta conteúdo de mero mandato, consubstanciando, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo, pois, verdadeira cessão de direitos.
5.1. De acordo com o art. 685, do Código Civil, conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais”.
5.2. Se o mandante revogar mandato com cláusula "em causa própria", esse seu ato não produzirá qualquer efeito, uma vez que a procuração foi outorgada no interesse exclusivo do mandatário, que passa a atuar em seu nome e por sua conta.
6. A prova nova apresentada na ação rescisória, revogação da procuração pública com cláusula “in rem suam”, utilizada no processo originário, em 5/10/2005, não é capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável e reverter julgamento anterior, não atendendo à exigência legal do art. 966, VII, do CPC pois é revogação ineficaz inapta para rescindir o julgado por ineficácia do ato praticado.
7. Prejudicial rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente.